Tribunal: TJDFT
Processo: 0740731-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0740731-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THALLYS GABRIEL DOURADO LOPES AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por THALLYS GABRIEL DOURADO LOPES contra decisão proferida pelo d. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, em ação de limitação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A e outros, indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. Em razões recursais (ID 51695318), o agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja deferido o pedido de justiça gratuita. Em singela síntese, reitera a alegação de hipossuficiência para arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sua subsistência. No entanto, a despeito da argumentação contida no recurso quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, o agravante não carreou aos autos documentação hábil a atestar a alegada impossibilidade de pagamento das custas processuais. Considerada a condição de servidor público, major do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, e a existência de rendimentos de aplicação na conta bancária do Branco do Brasil – BB, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada nas razões recursais, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, fica o agravante intimado para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia das 3 últimas declarações do imposto de renda e dos extratos bancários, afora o BB, dos últimos 3 (três) meses das demais contas vinculadas a seu CPF. Alternativamente, poderá a recorrente recolher o preparo no aludido prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Brasília-DF, 17 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator